Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000087-50.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EZEQUIEL ARISTIDES MARTENS ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos ao Douto Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal, para manifestação no prazo de 10(dez) Dias. Brasília, 11 de maio de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator